Tribunal: TJMT
Processo: 0002720-79.2006.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002720-79.2006.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS FLAMA LTDA - CNPJ: 24.702.086/0001-62 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ANA PAULA SENRA - CPF: 616.342.981-87 (APELADO), SERGIO LUIZ COLLA - CPF: 372.653.851-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
\POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação. Execução fiscal.
Icms
por estimativa. Prescrição. Termo inicial. Constituição definitiva do crédito. Exceção de
pré
-executividade. Exclusão de sócios. Honorários por equidade. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado contra sentença que, em execução fiscal para cobrança de ICMS por estimativa (períodos de 02/1999 a 01/2001), acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios, declarar a prescrição dos créditos tributários e extinguir a execução, com condenação em honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional quinquenal para cobrança do crédito tributário teve início no vencimento das estimativas ou na constituição definitiva do crédito; (
ii
) estabelecer se, na hipótese de exclusão de sócios do polo passivo sem impugnação do crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico ou por equidade.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

4. Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como o ICMS por estimativa, a constituição definitiva ocorre após o encerramento da via administrativa.

5. A Súmula 622 do STJ estabelece que o prazo prescricional somente se inicia após o esgotamento da instância administrativa e do prazo para pagamento voluntário.

6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado desconstituí-la por prova inequívoca, o que não ocorreu.

7. A exceção de
pré
-executividade não admite dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ, impedindo o afastamento do termo inicial indicado na CDA sem prova pré-constituída.

8. Verificada a constituição definitiva em 24.08.2004, não se consumou a prescrição antes do ajuizamento da execução e do despacho citatório em abril de 2006.

9. O acolhimento da exceção de
pré
-executividade apenas para excluir sócios do polo passivo, sem impugnação do crédito, não gera proveito econômico mensurável.

10. Nessa hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com o Tema 1.265 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva após o encerramento da via administrativa, e não com o vencimento da obrigação.
2.
Na exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por
equidade.
”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 622; STJ, Súmula 393; STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Primeira Seção, j. 24.4.2024; STJ, Tema 1.265 (
REsp
2.097.166/PR e
REsp
2.109.815/MG).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução Fiscal no 0002720-79.2006.8.11.0055, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, para cobrança de créditos de ICMS por estimativa, referentes aos períodos de 2.1999 a 1.2001, inscritos na CDA no 000332/06-A.

O juízo de origem acolheu integralmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados para declarar a ilegitimidade passiva de Ana Paula e Sérgio Luiz, reconhecer a prescrição ordinária da
totalidade dos créditos tributários objeto da CDA no 000332/06-A, extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, determinar o cancelamento das constrições e restrições judiciais existentes e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

Na fundamentação, o magistrado consignou ser admissível a exceção de
pré
-executividade para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Assentou, quanto ao redirecionamento, que os sócios figuravam como coobrigados sem demonstração, pelo Fisco, de fraude, excesso de poderes ou infração apta a justificar sua permanência no polo passivo.

No mérito tributário, registrou que o ICMS exigido, ainda que por estimativa, submete-se, para fins de contagem prescricional, à sistemática dos tributos sujeitos a lançamento por homologação; ausente informação sobre entrega de declaração pelo contribuinte, o termo inicial da prescrição foi fixado no dia seguinte ao vencimento de cada parcela. Considerando que os vencimentos abrangeram período de 5.2.1999 a 15.1.2001 e que o despacho citatório somente foi proferido em 27.4.2006, concluiu que a pretensão executiva já se encontrava prescrita inclusive em relação à parcela mais recente. (Id 347121361)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição quinquenal. Afirma que o prazo prescricional não se inicia no vencimento do tributo, mas na constituição definitiva do crédito tributário, a qual, no caso, teria ocorrido em 24.8.2004, após o encerramento da discussão administrativa no PAT, conforme
constaria da CDA. Defende, ainda, que a execução foi ajuizada em 25.4.2006 e que o despacho que ordenou a citação, proferido em 27.4.2006, interrompeu a prescrição com efeito retroativo, razão pela qual não teria transcorrido o quinquênio previsto no art. 174 do CTN.

O recorrente
impugna a verba honorária. Alega excesso na fixação de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa e requer a aplicação do juízo de equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Subsidiariamente, invoca a tese de proporcionalidade, com divisão da base de cálculo pelo número de executados, e menciona, ainda, a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, sob o argumento de ausência de resistência da Fazenda Pública. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. (Id 347121363)

Em contrarrazões,
os recorridos

pedem o não
provimento do recurso. Sustentam, preliminarmente, a preclusão quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios, porque o Estado não impugnou especificamente esse ponto. No mérito, afirmam que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência e a regularidade do alegado PAT, de modo que não haveria prova idônea para deslocar o termo inicial da prescrição para 24.8.2004. Defendem, ainda, a manutenção dos honorários fixados na origem, por reputarem inaplicável a apreciação equitativa em hipótese de extinção integral da execução. (Id
347121365
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, o Estado moveu
execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ICMS por estimativa, relativos aos períodos de 2.1999 a 1.2001, inscritos na CDA no 000332/06-A. A sentença acolheu a exceção de
pré
-executividade
movida pelos executados
para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios, declarar a prescrição dos créditos tributários e extinguir a execução, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o Estado interpôs apelação, na qual sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional teve início apenas com a constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa, além de impugnar a verba honorária fixada na origem. Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença.

Da prescrição
ordinária
- inocorrência

A questão central do recurso e verificar se o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do
crédito
tributário (art. 174, caput, do CTN) já havia se consumado quando do ajuizamento da
execução
fiscal e do respectivo despacho citatório.

Não há
controvérsia quanto ao marco interruptivo da prescrição.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, conforme prevê o art. 174 do
Código Tributário Nacional
e se interrompe, dentre outras hipóteses, pelo despacho que ordena a citação
.

Confere-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I
-

pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II -
pelo
protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso, o
despacho citatório foi proferido em 27.04.2006 (Id
347121352, p. 6). A controvérsia
reside, exclusivamente, no termo inicial do prazo prescricional.

A sentença recorrida adotou como termo inicial a data do vencimento das estimativas (entre 05.02.1999 e 15.01.2001), concluindo que o prazo quinquenal se consumou antes do ajuizamento. Essa conclusão
não
pode prevalecer.

Com efeito, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário N
acional, o prazo prescricional é
contado da constituição definitiva do
crédito
tributário, que, nos tributos sujeitos a lançamento de
ofício
,
categoria
em que se enquadra o ICMS por estimativa, quando
não
h
á
declaração do
contribuinte e o dé
b
ito é
exigido por auto de infração, somente se opera após o esgotamento da via administrativa.

A Sú
mula n. 622 do Superior Tribunal de Justiça
é
expressa nesse sentido:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a inst
â
ncia administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração
para o pagamento voluntá
rio, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança
judicial. (STJ, Sú
mula n. 622)

No caso concreto, a CDA n. 000332/06-A consigna expressamente que a data da constituição definitiva do
crédito
e 24.08.2004, correspondente ao encerramento do Processo Administrativo Tributário n. 0036/2004 (Id 347121352, p. 20; Id 347121360).

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80), que somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado. Os apelados, em sede de exceção de
pré
-executividade, limitaram-se a arguir que o termo inicial deveria ser o vencimento das estimativas, sem apresentar qualquer prova documental que desconstituísse o PAT n. 0036/2004 ou demonst
rasse que a data de 24.08.2004 é
incorreta.

A inexistência de dilação probatória na exceção de
pré
-executividade
, que, nos termos da Súmula 393 do STJ, somente é
admissível
quanto a matérias que
não
demandem tal dilação
,
reforça a conclusão de que,
não
tendo o excipiente logrado desconstituir a presunção da CDA com prova pré-constituída,
não é
possível acolher a tese de que o termo inicial seria o vencimento.

Verificada a constituição definitiva em 24.08.2004, o prazo prescricional quinquenal somente se encerraria em 24.08.2009. O ajuizamento da
execução
em 25.04.2006 e o despacho que ordenou a citação em 27.04.2006 ocorreram mais de três anos antes desse termo final.

Portanto,
não se configurou a prescriçã
o
ordinária
, devendo ser reformada a sentença nesse ponto e determinado o prosseguimento da
execução
fiscal em face da empresa executada.

Dos honorários advocatícios

A sentença fixou honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§§
2
o
e 3
o
, I, do CPC), em razão da procedência integral da exceção de
pré
-executividade.

Com o provimento parcial do recurso, a situação dos honorários se desdobra em dois planos distintos, que devem ser tratados separadamente.

O acolhimento da exceção de
pré
-executividade exclusivamente para excluir os coobrigados do polo passivo, sem impugnação ao
crédito
tributário,
não
gera proveito econômico mensurável para o excipiente, pois a
execução
prossegue contra os demais devedores e o
crédito
permanece integro.

Nessa
hipótese
, o Superior Tribunal de
Justiça
, no julgamento dos Embargos de
Divergência
n. 1.880.560/RN (Primeira
Seção
, j.
24.4.2024,
DJe
6.6.2024) e, posteriormente, dos recursos repetitivos que formaram o Tema 1.265 (
REsp
2.097.166/PR e
REsp
2.109.815/MG, j. nov. 2024), firmou a seguinte tese:

Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há
como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Este Tribunal
tem aplicado esse entendimento de forma reiterada:

“
Na hipótese deexclusãode corresponsável do polo passivo daexecuçãofiscal, oshonoráriosadvocatícios devem ser fixados porapreciaçãoequitativa, no
s termos do CPC, art. 85, § 8o.”
. (N.U 1035338-64.2025.8.11.0000,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Márcio Vidal,
DJE 10
.
3
.
2026)

“
Conforme o Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas naexclusãodo excipiente, oshonoráriosdevem ser arbitrados porapreciaçãoequitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico. (N.U 1042816-26.2025.8.11.0000,
Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo
, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJE 25
.
2
.
2026)

Ponderando o trabalho desenvolvido pelos
patronos dos apelados:
análise
da ilegitimidade passiva, juntada de documentos,
elaboração
da
peça
processual e das
contrarrazões
, fixo os
honorários

advocatícios
relativos
à

exclusão
dos
sócios
por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
para afastar a prescrição e determinar o
prosseguimento da
execução
fiscal em face
da pessoa jurídica e
adequar os
honorários

advocatícios
referente
s à

exclusão
dos
sócios
para
fixação
por
apreciação
equitativa, nos termos do art. 85, par. 8, do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026